Tribunal: STF
Processo: ARE 1364002
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. FENÓTIPO E GENÓTIPO. ANCESTRALIDADE. LEI Nº 12.990/14.



    A constitucionalidade da Lei 12.990/14, declarada pelo Supremo Tribunal Federal, trouxe parâmetros contundentes ao dar interpretação conforme à Constituição Federal ao paragráfo único do art. 2º daquele diploma, no sentido de que a autodeclaração do candidato deve prevalecer, sendo, contudo, possível o controle pela administração do ato de declaração como forma de ratificação da política pública de ação afirmativa, o que significa dizer que será ilegal, porque contrário à finalidade, o ato administrativo que desconsiderar a autodeclaração firmada pelo candidato sem que seja comprovada, a partir da garantia do contraditório e da ampla defesa, a intenção fraudulenta daquele que pretende se valer da reserva de vagas.



    O art. 11 da Portaria nº 04/18 desbordou do art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 12.990/14, ao decretar a perda da vaga de candidato que se autodeclare apto ao regime de cotas independente de má-fé, já que a lei restringe a perda da vaga às hipóteses de falsidade."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, II; 207 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No caso dos autos, denota-se que a autoridade coatora não validou a autodeclaração da impetrante ao argumento de que ele não se enquadraria nas condições de pessoa negra (preta ou parda), nos termos da Lei 12.990/14, por não apresentar fenótipos característicos.



    Em contrapartida, a impetrante junta aos autos as uma série de imagens fotográficas suas e de sua família, comprovando seu legítimo sentir como negra/parda. Junta também as motivações pessoais para sua autodeclaração:



    (...)



    A impetrante também narra os estudos que empreendeu no Rio deJaneiro, a Faculdade de Farmácia que cursou na UFRJ com políticas de assistência estudantil e bolsas de apoio e auxílio à permanência na Universidade, e por fim seus contatos com os grupos de pesquisa da UFRGS que culminaram em sua mudança para Porto Alegre em 2009:



    (...)



    Visivelmente a cor da pele da impetrante não é branca.A impetrante, em fevereiro de 2019, inscreveu-se através do Edital de Processo Seletivo da UFRGS para concorrer a uma vaga de Professor Substituto da Faculdade de Farmácia da UFRGS, logrando ser aprovada em PRIMEIRO LUGAR com média final 9,48.



    Entretanto, por ter-se declarado parda, e ter entendido a Comissão de Avaliação que assim não se caracterizava, foi excluída do certame na forma do art. 11 da Portaria Normativa nº 04/2018, que prevê a exclusão e a impossibilidade de participação do concurso pelo sistema geral.



    Três questões aqui merecem ser mencionadas.



    A primeira delas é a evidência de que as políticas sociais afirmativas nacionais foram instituídas e dirigidas exatatamente para abraçar pessoas como a impetrante, cujo histórico e características assim indicam, bem como demonstram que vem ela fazendo uso com sucesso de tais políticas, tratandose de pessoa de origem humilde que nasceu no Nordeste, viveu e cresceu em favela carioca, e veio a ser aprova em primeiro lugar em concurso público da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL.



    A segunda questão é que, conforme introdução e fundamentação supra, não fossem característias fenotípicas evidentes as da impetrante - que menciona ter também ascendência indígena mas não ser dela exclusivamente originária - enquadraria-se no mínimo na zona cinzenta protegida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL como hígida de sujeição às cotas raciais. 



    Por fim, a terceira e ultima questão diz com o caso específico editalício para preenchimento de UMA vaga, aplicou sistema de cotas e, ainda entendeu por, apesar da não qualificação como branca, e apesar da evidente ausência de má-fé na declaração da impetrante, aplicou ao caso concreto o art. 11 da Portaria Normativa nº 04/2018:



    (...)



    Enquanto a lei fala em "declaração falsa", a portaria enfatiza que "independentemente de alegação de boa-fé". Considerando que "falsa" é sinônimo de desleal, enganadora e mentirosa, a falsidade da declaração prevista em lei tem intrínseca em si a má-fé, do que a portaria vai além da previsão legal na assepção pura das palavras que pretende regular. A decisão administrativa, então, não goza de qualquer razoabilidade e destoa da política afirmativa que pretendeu aplicar, do que a sentença deve ser integralmente mantida:



    (...)



    Evidente, portanto, que não bastaria a mera não confirmação da autodeclaração para eliminação do candidato, mas haveria de ter uma fundamentação clara sobre a má-fé deste ao lançar declaração com o intuito de fraudar o concurso, o que não ocorre no presente caso.



    Deve, portanto, ser mantida a sentença que confirmou liminar, dando efetividade às regras estabelecidas no art. 3º e § 1º da Lei nº 12.990/2014, mantendo-se a impetrante no processo seletivo com a classificação a que fez jus.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente